Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715662-45.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: ADEILTON LACERDA BALIZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil. Apelação. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Rescisão contratual. Devolução integral dos valores pagos. Comissão de corretagem. Juros de mora. citação. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de fração de unidade imobiliária e condenar a apelante a restituir ao apelado todos os valores recebidos, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e de juros de 1% ao mês a contar da citação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel que justifique a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, por se tratar de fornecimento de produto a consumidor final. 4. A alegação de funcionamento do empreendimento não comprova a entrega da unidade específica adquirida, tampouco a posse pelo comprador. 5. Além da ausência de termo de entrega ou habite-se, as provas apresentadas pela ré são insuficientes para demonstrar o cumprimento contratual. 6. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, mesmo com prazo de tolerância, configura inadimplemento contratual que autoriza a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, sem retenções. 7. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil e jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 107, 110, 111, 112, 113, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo que o comportamento contraditório do recorrido não pode basear a rescisão contratual e devolução integral de valores, por ser uma ação irrazoável e desproporcional ao tempo de manutenção do contrato. Sustenta que a contrato foi integralmente quitado e as obrigações foram devidamente adimplidas por ambas as partes. Afirma que invocar atraso na entrega do empreendimento anos depois, como fundamento para a rescisão contratual caracteriza a prática do venire contra factum proprium. Pleiteia, subsidiariamente, que seja considerado como rescisão por mera liberalidade do promitente comprador, fixando o percentual de retenção em favor da insurgente no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, bem como a comissão de corretagem e da taxa de fruição, e por fim, que o termo inicial de juros moratórios seja computado do trânsito da sentença. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJMG a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo e a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 107, 110, 111, 112, 113, 421 e 422, todos do Código Civil, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015